Tribunal: TJMT
Processo: 1033016-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033016-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR VIANA GERALDELLI - CPF: 032.448.911-01 (PACIENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), Alex Ferreira Dourado (IMPETRADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (IMPETRANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DUARTE DE SOUSA SILVA - CPF: 084.900.753-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DO CORRÉU.

ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor
do paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 13/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

II. Q
uestão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação genérica ou inidônea;

(
II
) analisar a
existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da segregação cautelar;

(
III
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Penal
;

(
IV
) apurar eventual violação ao princípio da isonomia, diante da concessão de liberdade ao corréu.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em elementos concretos extraídos do auto de prisão, depoimentos, laudos periciais e demais documentos que apontam indícios de autoria, materialidade delitiva e periculosidade social do agente.

4.
A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela quantidade (mais de 320g de drogas) e diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento e dos objetos típicos do tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie.

5.
A manutenção da prisão também se justifica pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas (AP no 1004846-43.2024.8.11.0059), reforçando o
periculum
libertatis
.

6.
O Enunciado no 25 da Egrégia Câmara reconhece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.
Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

8.
A alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura do corréu, não prospera,
pois,
a situação pessoal do paciente difere da do outro acusado, que é primário e sem antecedentes, o que justifica o tratamento diferenciado, em respeito ao princípio da individualização das medidas cautelares.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.
”

“
A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza autoriza a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.
”

“
A soltura de corréu com situação fática distinta não impõe, por si só, a extensão do benefício, sendo legítimo o tratamento diferenciado conforme as condições pessoais de cada acusado.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e 319; CF/1988, art. 5o,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021)
;

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)
;

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
;

(N.U 1022167-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOAO VITOR VIANA GERALDELLI,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra preso preventivamente, desde

13
de julho de 2025,
pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, quando, durante abordagem policial, foram encontradas em seu veículo 16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína e
0
4 (quatro) porções análogas à maconha, além de uma balança de precisão e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie.

Em síntese, os impetrantes suste
ntaram
que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:

I)
fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva;
I
I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
para manutenção da prisão preventiva;

III)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
;
I
V
) violação ao princípio da isonomia
.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 316817377 ao ID n.
316817395).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 317896883).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 319966353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Eminente Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 321421890), sintetizando
com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO CONSTRITIVA ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE DA AÇÃO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, APREENSÃO DE NUMERÁRIO EM ESPÉCIE E BALANÇA DE PRECISÃO, ACONDICIONADOS NA ESTRUTURA DO AUTOMÓVEL – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA – MAUS ANTECEDENTES NA MESMA PRÁTICA DELITIVA – NÃO
RECOMENDÁVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a qual está submetido o paciente
Joao Vitor Viana
Geraldelli
,
que se encontra preso preventivamente,
desde
13/
07/
2025,
pela prática, em tese, do
s delito s previsto s no s art.
33
e art.
35 da Lei no 11.343/2006
.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no
1001372-59.2025.8.11.0017
, que o Juiz Plantonista da Comarca de
São Felix do Araguaia
-MT,
Dr.
Luís Otávio
Tonello
dos Santos
, converteu a prisão em flagrante do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Os delitos se apresentaram na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

Em termos concretos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo promovendo curvas em altas
velocidades. Procedida a abordagem, fora encontrada as substâncias entorpecentes, dinheiro e balança de precisão,

tudo escondido na estrutura interna da porta dianteira direita e embaixo do banco do passageiro, razão pela qual foi dada a voz de prisão.

Além disso, há materialidade e indícios de autoria, demonstrados, especificamente, no auto de prisão em flagrante (ID 200694524), boletim de ocorrência (ID 200694798), termos de depoimentos dos policiais (ID 200694802 e 200694803), auto de apreensão (ID 200694801) e auto de avaliação preliminar da droga (ID 200694820).

O periculum
libertatis
restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que, vale dizer, é de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in
casu
, insuficientes para impedir que o acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando as disposições do inquérito policial.

O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade
do
acusado delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos

do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos flagrados, JOAO

VITOR GERALDELLI E ANTONIO CARLOS DUARTE DE SOUSA SILVA, em

prisão preventiva.
”

Ulteriormente, o Juízo em Substituição da Comarca de São Félix do Araguaia-MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, manteve a prisão preventiva do paciente, consignando que não houve qualquer alteração fática capaz de modificar o cenário que fundamentou a decisão anteriormente proferida. Confira-se:

“
Oportunamente, registro que mantenho a prisão preventiva do acusado JOAO VITOR VIANA GERALDELLI, pois entendo que a custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, in
casu
, não constituem meios satisfatórios para garantir a ordem pública.

Frisa-se que não houve alteração fática apta a ensejar a revisão da decisão anterior, persistindo o sustentáculo que motivou o édito prisional.

Assim, conservo, por ora, a decisão proferida no bojo do incidente n. 1001372-59.2025.8.11.0017, por seus próprios fundamentos, cuja referência faço per
relationem
.

Nesse sentido:

Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per
relationem
), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter
a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (
AgRg
no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).
(...)”

Por fim, após declinada a competência para o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o
Dr.
Jeverson
Luiz
Quintieri
recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a sua prisão preventiva, fundamentando nos seguintes termos:

“
Quanto à situação prisional do acusado JOAO VITOR VIANA GERALDELLI, verifico que sua prisão preventiva foi decretada em 13/07/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (16 porções de cocaína e 4 porções de maconha), além da apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que indicam a prática de tráfico de drogas.

Ademais, conforme consta dos autos, o acusado JOAO VITOR VIANA GERALDELLI possui antecedentes criminais relacionados ao mesmo tipo penal (tráfico de drogas), o que reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.
”

Constata-se, da
s
aludida
s decisões
que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos que demonstram a necessidade de
garantir a ordem pública,
em razão, principalmente, da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
,
bem como,
para evitar a reiteração delitiva.

Consta do Laudo Pericial no
523.3.10.0131.2024.207548-A02
, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica, o seguinte
:
“
Material "A". 28 (vinte e oito) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de
pó e pedras, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, do tipo
ziplock
”
, pesando a massa bruta de
24,79g (vinte quatro gramas e setenta e nove centigramas)
,
com resultado
positivo para cocaína
e
“
Material "B". 13 (treze) porções de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, do tipo
ziplock
e 1 (um)
porção
do mesmo material compactado, acondicionada em plástico de cor azul, formando uma embalagem do tipo tablete
”
, pesando a massa bruta de
299,26g (duzentas e noventa e nove
gramas e vinte e seis centigramas),
com resultado
positivo para Cannabis Sativa L (maconha)
.

Assim, também foram apreendidos apetrechos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes, consistentes em uma balança de precisão de pequeno porte e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em dinheiro trocado
–
três notas de R$ 20,00, duas notas de R$ 10,00 e uma nota de R$ 5,00
–
elementos que reforçam o indicativo de atividade relacionada à mercancia ilícita de drogas.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, colaciono o recente julgado desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...) A quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. (...)”

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Outrossim, a prisão preventiva do paciente também se encontra devidamente fundamentada para prevenir a reiteração delitiva, uma vez que ele possui a Ação Penal no 1004846-43.2024.8.11.0059, n
o
qual foi condenado, em 21/02/2025, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, diante da gravidade concreta da conduta e do potencial risco que a liberdade do paciente representa à coletividade e à regular instrução criminal, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, em estrita consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida destinada a resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Não há, portanto, que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a
s
decis
ões
combatida
s
demonstra
m
de forma clara a presença do
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como, do
periculum
libertatis
, evidenciado na necessidade de preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e do risco concreto de reiteração criminosa, caso o paciente seja posto em liberdade.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse
é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por derradeiro,
quanto
à alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura do corréu
Ant
ô
nio
Carlos Duarte de Sousa Silva
, observo que as situações não são idênticas, o que justifica o tratamento diferenciado.

Conforme se extrai dos autos, o corréu é primário e sem antecedentes criminais, enquanto o paciente possui histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, circunstância que, como já mencionado, evidencia maior periculosidade e risco de reiteração delitiva.

O princípio da isonomia, consagrado no art. 5o,
caput
, da Constituição Federal, impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. No caso em análise, as condições pessoais distintas dos
acusados justificam o tratamento diferenciado, não havendo que se falar em violação ao referido princípio.

Nesse sentido, col
aciono o seguinte precedente de minha relatoria:

“
(...)
"3. Não configura violação ao princípio da isonomia a manutenção da prisão preventiva de um acusado quando sua situação fático-jurídica é distinta da de corréu posto em liberdade, em observância ao princípio da individualização das medidas cautelares."
(...)”

(N.U 1022167-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOAO VITOR VIANA GERALDELLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025